Tribunal: TJPA
Processo: 0803177-92.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803177-92.2021.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: JOAO CARLOS MIRANDA BARBOSA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que o condenou a fornecer prótese médica solicitada por João Carlos Miranda Barbosa, no âmbito de ação de obrigação de fazer. O agravante sustenta a perda superveniente do objeto, por já ter ocorrido o fornecimento, e argumenta, no mérito, que a responsabilidade pelo tratamento de alta complexidade é prioritariamente da União e dos Estados, pleiteando a redistribuição da obrigação ao Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento da prótese médica durante o curso da demanda configura perda superveniente do objeto, apta a ensejar a extinção do feito; (ii) estabelecer se é legítima a atribuição da obrigação exclusivamente ao Município de Castanhal, diante da alegação de que a responsabilidade prioritária seria do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O cumprimento da obrigação após a concessão da tutela judicial de urgência não enseja extinção do feito, pois a prestação jurisdicional permanece necessária para consolidar a medida e resguardar seus efeitos processuais.

4.A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o artigo 23, II, da CF/1988, e a jurisprudência consolidada do STF (Tema 793).

5.A ausência de previsão orçamentária ou de maior capacidade técnica e financeira de outros entes federativos não afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da ação, tampouco constitui óbice ao provimento jurisdicional.

6.A omissão estatal somente foi superada mediante provocação judicial, o que reforça a legitimidade da atuação do Judiciário para efetivação do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O cumprimento parcial ou total da obrigação de fazer durante o curso do processo não configura perda superveniente do objeto quando a tutela foi deferida judicialmente e há necessidade de consolidação da medida.

2.A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles ser compelido judicialmente a cumprir a obrigação, independentemente da hierarquização do SUS.

3.A alegação de maior capacidade técnica ou financeira de outro ente não afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo, tampouco impede a imposição da obrigação judicialmente reconhecida.

...................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.03.2017; STF, RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que
negou provimento à Apelação Cível
interposta pelo ente municipal, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
JOÃO CARLOS MIRANDA BARBOSA, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando
inicialmente

que o objeto da ação foi integralmente cumprido, com o fornecimento da prótese médica requerida, tornando desnecessária a continuidade do feito.

Quanto ao mérito da obrigação imposta, o recorrente invoca o princípio da isonomia e da supremacia do interesse público para sustentar a impossibilidade de imputar ao ente municipal, isoladamente, o fornecimento de tratamentos de alta complexidade, cuja responsabilidade, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90), recai prioritariamente sobre os Estados e a União. Nesse ponto, invoca a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relativas à saúde, mas permite ao juízo a redistribuição da obrigação de fazer conforme os critérios de repartição de competências e de capacidade técnica e financeira de cada ente. Sustenta, assim, que, mesmo reconhecido o direito do autor ao tratamento, a obrigação deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado do Pará, por deter maior capacidade para cumprimento da medida.

Em face dos argumentos expostos, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto e determinada a extinção do feito sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pleiteia o julgamento de improcedência da ação, com resolução de mérito. Em última hipótese, requer que a obrigação de fornecimento do tratamento seja direcionada ao Estado do Pará, considerando a hierarquização do SUS.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 22768126).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

A controvérsia posta gira em torno do fornecimento de prótese médica indispensável à realização de procedimento cirúrgico urgente, conforme determinado por decisão liminar, posteriormente confirmada pela sentença de mérito. O pedido formulado na inicial busca compelir os entes públicos ao fornecimento da prótese, diante da comprovada urgência do quadro clínico do autor e da omissão da administração pública.

Inicialmente, sobre a alegação de perda superveniente do objeto não merece prosperar. É jurisprudência pacífica que o cumprimento da obrigação apenas após a concessão de tutela judicial de urgência não extingue o feito, mormente quando se trata de provimento de natureza satisfativa, o qual exige confirmação em sentença para consolidar-se. A prestação jurisdicional mantém-se necessária tanto para assegurar a definitividade da obrigação quanto para resguardar os consectários processuais.

Quanto ao mérito, constato que à alegada ilegitimidade do Município de Castanhal, observa-se que a responsabilidade pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855178/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793), firmou tese no sentido de que o dever de prestar assistência à saúde é comum à União, aos Estados e aos Municípios, sendo legítima a presença de qualquer um deles no polo passivo de ações que objetivem o fornecimento de tratamentos médicos, assim, destaco a referida ementa sobre o tema:

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

A pretensão de redistribuição da obrigação exclusivamente ao Estado do Pará esbarra na ausência de prova nos autos quanto à desproporcionalidade da atribuição da medida ao Município, o qual, inclusive, atuou como gestor direto do atendimento prestado ao autor. A jurisprudência, como reiteradamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta a tese de que a ausência de previsão orçamentária ou limitações estruturais constitua óbice à concessão de tutela judicial voltada à efetivação do direito fundamental à saúde. A propósito, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) IV - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, por coadunar-se com as suas funções institucionais.

V - Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico.

VI -
É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais. (...)

X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

............................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS
. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO.

(...)

3.
A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010
.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Não assiste razão ao recorrente, pois, a omissão estatal somente foi superada mediante provocação judicial, o que reforça a necessidade da atuação jurisdicional. A garantia do direito à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição da República, impõe aos entes públicos o dever imediato de adotar as medidas cabíveis para assegurar a vida e a integridade física dos cidadãos, sobretudo quando demonstrada a hipossuficiência do autor e a urgência do quadro clínico.

Assim, mantêm-se incólumes os fundamentos da decisão agravada, que corretamente aplicou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça à luz das provas carreadas aos autos, não havendo qualquer ilegalidade ou omissão a ser sanada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025